Tribunal: TJES
Processo: 0000448-22.2020.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000448-22.2020.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000448-22.2020.8.08.0018

ORIGEM:
Juízo de Dores do Rio Preto - Vara Única

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUSCELINO DA SILVA BARRETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. RESERVA REMUNERADA. PMES. RECEBIMENTO DOS PROVENTOS EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI 3.196/78. PRETERIÇÃO DO RECEBIMENTO RELATIVO AO CARGO/PATENTE DE 1º SARGENTO QUANDO DA PASSAGEM À INATIVIDADE, SOB O FUNDAMENTO QUE O AUTOR OPTOU PELA SUBSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR SOLDO, PELA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, TENDO SEU DIREITO SIDO SUPRIMIDO PELA LC 420/2007. OPÇÃO QUE NÃO REVOGA A APLICABILIDADE DO ART. 48, II, DA LEI 3.196/78. REVOGAÇÃO DO ART. 87 DA LEI 3.196/78 APENAS APÓS PROMULGAÇÃO DA LC 943/2020, APÓS A PASSAGEM DO RECORRIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrente, em face de sentença o condenou ao recálculo dos proventos de inatividade do Autor com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, 1° Sargento QPMP-C, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Nota-se que o cerne da controvérsia gira em torno de identificar se o Recorrido faz jus ao percebimento de remuneração cuja base de cálculo seja o subsídio pago ao posto de grau hierárquico superior imediato ao que se encontra e se, por ter aderido à modalidade de rendimento por subsídio através da LC 420/2007, passou a ser regido unicamente por esta legislação que não prevê a aplicabilidade dos dispostos na Lei n.º 3.196/78.

(3). Conforme muito bem observado pelo Juízo de origem, esta Turma Recursal já teve a oportunidade de se manifestar quanto à matéria em caso idêntico, tendo sido reconhecido o direito reclamado pelo Recorrido, conforme julgado que ora transcrevo
in verbis
: “
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESERVA REMUNERADA. PMES. RECEBIMENTO DOS PROVENTOS EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI 3.196/78. PRETERIÇÃO DO RECEBIMENTO RELATIVO AOCARGO/PATENTE DE 1º SARGENTO QUANDO DA PASSAGEM À INATIVIDADE, SOB O FUNDAMENTO QUE O AUTOR OPTOU PELA SUBSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR SOLDO, PELA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, TENDO SEU DIREITO SIDO SUPRIMIDO PELA LC 420/2007. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO RECORRENTE SEJAM CALCULADOS COM BASE NO SUBSÍDIO PAGO PARA A PATENTE DE 1º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR A CONTAR DA TRANSFERÊNCIA DO MESMO PARA A RESERVA REMUNERADA DA PMES. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Trata-se de recurso inominado interposto por Levi Alves e Silva, em face da sentença de fls. 134/147, que julgou improcedentes os pedidos do autor, sob o argumento de que o recorrente não faz jus à promoção, eis que optou pelo recebimento de remuneração na modalidade de subsídio, instituído pela LC 420/2007 e por isso não tem direito a promoção correspondente ao grau superior hierárquico ao que exercia ao tempo da passagem para a inatividade. Em sede recursal, o recorrente postula a reforma da sentença de primeiro grau, para reconhecer a procedência dos pedidos autorais, pela inexistência de revogação do art. 48 da lei nº 3.196/78 pela LC 420/07. De plano afasto a preliminar de ilegitimidade do Estado do Espírito Santo, eis que a eventual procedência do pedido implicaria no reconhecimento administrativo e levaria à necessária correção da patente do postulante, o que deve ser procedido pelo Estado, não existindo tão somente uma repercussão financeira a ser suportada pelo Instituto de Previdência demandado. A Lei Complementar 420/2007 estabelece que os policiais que optaram pelo subsídio e que cumpriram o tempo de serviço adicional estipulado pelos §§1º e 2º, terão o valor dos proventos de aposentadoria enquadrados na referência 17 do quadro contido no anexo IV da Lei Complementar. § 3º O militar da ativa, de que trata o “caput” deste artigo, que cumprir o tempo de serviço adicional, a que se referem os §§ 1º e 2º, será transferido “ex-officio” para a reserva remunerada, tendo como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.
No caso dos autos, o recorrente optou pela substituição da remuneração por soldo, pela sistemática do subsídio, entretanto, entendo que tal opção não revoga a aplicabilidade do art. 48, II, da lei 3.196/78. 13/04/2023. Isto porque, a LC 420/2007 apenas indica a referência que incidirá sobre o subsídio que será adotado como base deste cálculo. Desta forma, aplicando o art. 48, II, da lei 3.196/78 estipula-se que o subsídio base para o cálculo dos proventos do recorrente corresponderá ao subsídio pago ao posto de grau hierárquico superior imediato do recorrente, que deverá ser enquadrado na referência 17 do quadro contido no anexo IV da Lei Complementar 420/2007.
Não se pode confundir a previsão estabelecida pela Lei 3.196/78, a qual reflete um benefício em razão da ida para a inatividade, com o estabelecido pelo novel diploma, em especial porque no caso concreto se trata de um Militar que trabalhou por toda sua carreira sob a égide do diploma que lhe assegurava a progressão funcional, a qual prevê o seguinte: Art. 87 – A passagem do policial militar à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, se verificará ex-offício ao completar 30 (trinta) anos de serviço. Parágrafo único – Não sendo ocupante do último posto da hierarquia do seu quadro, o Militar Estadual que completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço prestado à Corporação, não computado nesta contagem de tempo, averbações a qualquer título, será promovido ao posto imediatamente superior, antes de sua transferência para a reserva remunerada. Na vida funcional do militar, a promoção não constitui tão somente uma mudança remuneratória, sendo demais simplista a leitura praticada pela administração pública, ao negar a honraria que constitui a elevação de posto. Muitas das vezes, por diversos motivos, o militar em final de carreira já não mais consegue se submeter à ritualística necessária para o avanço de posto, sendo que o escopo do Legislador, acertadamente, foi premiar aqueles que bravamente completaram o ciclo de 30 (trinta) anos de efetivos serviços aos quadros da PMES, tanto é assim que excluiu da promoção aqueles que averbarem tempo de serviço a qualquer título para fins de alcançar a aposentadoria.
Friso, por fim, que sob um prisma formal, o artigo 87, parágrafo único da Lei 3.196/78 se encontrava plenamente vigente no momento da passagem do recorrente para a reserva remunerada da PMES, com preenchimento dos requisitos para a promoção (30/03/2017), sendo que tal dispositivo veio a ser revogado expressamente apenas em 13/03/2020, por meio da Lei Complementar nº 943.

Assim, seja por seu conteúdo material, seja pela vigência formal do enunciado prescritivo que o instituiu, deve ser considerado válido o benefício com o reconhecimento do direito à promoção ao recorrente.
Portanto, confundir a regra criada para fins tão somente remuneratórios com a negativa ao direito instituído pela Lei 3.196/78 é um grave e injusto equívoco com aqueles que perfilaram a carreira da PMES pelos bravos e longevos 30 (trinta) anos de efetivos serviços prestados. Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Espírito Santo e CONDENAR OS REQUERIDOS ao pagamento da remuneração correspondente ao Grau Hierárquico Superior, qual seja, 1º Sargento da Polícia Militar, com os respectivos efeitos financeiros a contar do momento de sua passagem para a reserva remunerada.
” (Processo: 0017396-85.2020.8.08.0035, Recurso Inominado Cível, 2ª TURMA, Relator Juiz GRECIO NOGUEIRA GREGIO).

(4). No presente caso, verifica-se que o Recorrido passou à reserva remunerada em 21/10/2016, ou seja, antes da promulgação da LC 943/2020 (que revogou o art. 87 da Lei 3.196/78), de modo que não restam dúvidas de que o Recorrido cumpriu os requisitos vigentes naquele tempo, fazendo jus, portanto, ao gozo do benefício ora postulado.

(5). Por isso, considerando a consonância do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante em relação ao entendimento consolidado por esta Turma Recursal (também replicado em outras Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça), entendo que não merece quaisquer reparos a sentença ora vergastada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)